Tribunal: TJES
Processo: 5000275-32.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000275-32.2023.8.08.0009

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ADRIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000275-32.2023.8.08.0009

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ADRIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação movida por Adriane Pereira dos Santos, declarou a inexistência de débito apurado pela concessionária de energia elétrica. A apelante defende a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que seguiu as normas da ANEEL ao verificar indícios de irregularidade no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária para constatar irregularidade no medidor de energia elétrica e se a ausência da consumidora na avaliação técnica compromete a exigibilidade do débito apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 592 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 estabelece que, ao retirar o medidor para avaliação técnica, a distribuidora deve comunicar o consumidor com antecedência, informando local, data e horário da perícia, para que o consumidor tenha oportunidade de acompanhar o procedimento.

4. No caso, embora tenha havido comunicação prévia da data de inspeção, a avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa daquela informada, impossibilitando a presença da consumidora e violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária e sem a presença do consumidor não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária perícia imparcial submetida ao contraditório para caracterizar eventual débito.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que a cobrança de valores decorrentes de inspeções unilaterais e sem a participação do consumidor é indevida, uma vez que tal prática não atende aos requisitos da Resolução ANEEL nem aos princípios processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de débito por irregularidade em medidor de energia elétrica é inexigível quando a avaliação técnica que fundamenta a cobrança é realizada unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 592 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 592; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 28/11/2023; TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 23/11/2023; TJES, AC 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da r. sentença (ID 9829420) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
ADRIANE PEREIRA DOS SANTOS
na ação em epígrafe, para declarar a inexistência do débito informado na exordial.

Em suas razões recursais (ID 9829423), a Apelante, síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque.

Contrarrazões (ID 9829426), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9410956.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que,
no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante no ID 9829405, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, agendada para o dia 26/07/2022.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado no ID 9829403, produzido pela Apelante, o qual indicou que o medidor se encontrava com os lacres da tampa do aferidor violados devido intervenção de terceiros, assim como com o borne oxidado, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 09/08/2022, sem a presença da consumidora Apelada.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Logo, ainda que se tenha anexado aos autos cópia de comprovante de recebimento da comunicação encaminhada à Apelada, fato é que a realização da avaliação em data distinta daquela que foi informada impede sua participação no ato, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis também no âmbito dos processos administrativos.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível,
e.g.
:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que à consumidora não foi oportunizada efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela Apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência de do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído à Apelada.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade do débito relativo ao TOI n. 9563065.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2024 às 15:23:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54130706112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.